Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-84.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelações. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Descontos referentes a prêmio de seguro de vida na conta da autora. Contratação não reconhecida. Sentença de procedência. Preliminar de ilegitimidade do banco afastada. Contratação fraudulenta. Perícia que concluiu pela falsidade da assinatura. Restituição em dobro mantida. Danos morais configurados. Fixação em R$ 5.000,00

Ementa:
Apelações. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Descontos referentes a prêmio de seguro de vida na conta da autora. Contratação não reconhecida. Sentença de procedência. Preliminar de ilegitimidade do banco afastada. Contratação fraudulenta. Perícia que concluiu pela falsidade da assinatura. Restituição em dobro mantida. Danos morais configurados. Fixação em R$ 5.000,00 que não comporta redução ou majoração. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000704-84.2018.8.26.0383,
da
Comarca
de
Nhandeara,
em
que
são
apelantes/apelados BANCO BRADESCO S/A e SABEMI SEGURADORA S.A, é
apelada/apelante
MARIA
MADALENA
BATISTA
BARUZZI
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23850
Apelação Cível 1000704-84.2018.8.26.0383
Aptes/Apdos: Banco Bradesco S/A e Sabemi Seguradora S.a
Apelado/Apelante: Maria Madalena Batista Baruzzi
Comarca: Nhandeara
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Apelações.
Ação
declaratória
cumulada
com
indenização por danos morais. Descontos referentes
a prêmio de seguro de vida na conta da autora.
Contratação
não
reconhecida.
Sentença
de
procedência. Preliminar de ilegitimidade do banco
afastada. Contratação fraudulenta. Perícia que
concluiu pela falsidade da assinatura. Restituição
em dobro mantida. Danos morais configurados.
Fixação em R$ 5.000,00 que não comporta redução
ou majoração. Sentença mantida. Recursos não
providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a respeitável
sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos
iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando os
réus à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e ao pagamento
de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em razão da
sucumbência, foram fixados os honorários advocatícios devidos pela parte ré ao
patrono do autor em 15% do valor da condenação.
Inconformado, apela o Banco Bradesco S/A. Preliminarmente,
sustenta não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Quanto
ao mérito, insiste que o débito discutido nos autos é relacionado à relação exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da autora com a seguradora. Outrossim, defende que restou comprovada a
contratação do seguro, o que implica, inclusive, em litigância de má-fé da autora. Por
fim, insurge-se contra a fixação de danos morais (fls. 215/227).
Apela também a corré Sabemi Seguradora S/A. Sustenta, em
síntese, que foi demonstrada a contratação do seguro por parte da autora, a qual teria
ciência de todas as cláusulas, o que afasta a pretensão tanto da restituição em dobro
quanto da indenização por danos morais (fls. 230/244).
Por sua vez, a autora recorre requerendo a majoração do valor
arbitrado a título de danos morais (fls. 262/267).
Houve respostas (fls. 254/261, 287/292 e 332/336)
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
De proêmio, afasta-se a alegada preliminar de ilegitimidade
invocada pelo Banco Bradesco S/A.
Os débitos discutidos nos autos foram descontados na conta
corrente da autora, administrada pela instituição bancária e, tratando-se de evidente
relação de consumo, como cediço, os fornecedores respondem solidariamente pelos
danos causados ao consumidor.
Em ações análogas, assim decidiu esta Colenda Câmara:
SEGURO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e
morais
Contrato fraudulento
Necessidade de
repetição dos valores cobrados e, no caso dos autos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dobro, ante a má-fé na cobrança
Danos morais
excepcionalmente caracterizados Débito das parcelas
na conta bancária onde recebido o provento de
aposentadoria
Débito que gerou movimentação
fraudulenta em conta corrente Insegurança que gera
dano moral
Valor majorado para R$ 5.000,00

Responsabilidade
solidária
do
banco
e
da
seguradora pela restituição e pela indenização por
dano moral, assim como pelos ônus da sucumbência, a
serem por eles inteiramente suportados Majoração dos
honorários de sucumbência
Não cabimento

Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
da
seguradora não provido, provido parcialmente o da
autora.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001808-60.2019.8.26.0615; Relator: Sá Moreira de
Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de
Registro: 21/05/2020)
Passando-se ao mérito, trata-se de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de
indébito cujos pedidos foram julgados procedentes pela respeitável sentença,
condenando-se os réus à restituição em dobro do valor descontado da conta da autora,
bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil
reais) em razão de débitos relacionados a parcelas de prêmio de seguro, cuja
contratação não restou comprovada nos autos pelas corrés.
De tal sorte que, de fato, impunha-se a procedência dos pedidos
em sua integralidade.
A insistente alegação das corrés no sentido de que fora
demonstrada a contratação do seguro tangencia as raias da má-fé, na medida em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não apenas a assinatura contida no contrato apresentado é EVIDENTEMENTE
diversa da assinatura da autora, como tal fato foi expressamente declarado por perícia
grafotécnica realizada nos autos (fls. 164/172).
Logo, restou cabalmente comprovado nos autos a ocorrência de
contratação securitária fraudulenta que impôs à autora débitos em sua conta corrente
que, por óbvio, desconhecia, impondo-se a condenação pela restituição em dobro dos
valores debitados pela inequívoca má-fé.
Em relação aos danos morais, é de ser ressaltado que, realmente,
a lesão sofrida pela autora ultrapassou o mero dissabor e ingressou, efetivamente, na
esfera dos danos morais indenizáveis.
Narra a inicial que o autor, pessoa idosa, valendo-se de benefício
previdenciário do INSS no valor de um salário mínimo teria percebido o desconto de
valores referentes à suposta contratação de seguro que jamais efetivamente contratou.
Afirma a exordial, ainda, que a autora tentou solucionar a
questão extrajudicialmente sem êxito, razão pela qual se viu obrigado a ajuizar a
presente demanda.
Ainda, reitera-se que a seguradora, a fim de comprovar a
contratação, juntou documento com assinatura falsa, saltando aos olhos a ilicitude do
fato descrito na inicial.
Impunha-se, portanto, a condenação aos danos morais por
conduta temerária, cobrando da autora, repita-se: pessoa idosa, vivendo apenas com
os vencimentos de sua aposentadoria, contribuições securitárias não contratadas.
São inúmeras as ações de mesma natureza em face da corré
Sabemi Seguradora S/A pela conduta desidiosa ora em comento em que esta Colenda
Câmara reconheceu a ocorrência de danos morais, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURO DE VIDA
Pretensões declaratórias de
inexigibilidade de débito, de restituição de valores em
dobro e de indenização de dano moral Descontos
indevidos na conta bancária do autor
Prêmios
relativos a contratação fraudulenta de seguro de vida
Restituição em dobro dos prêmios descontados que é de
rigor
Dano moral caracterizado
Indenização
arbitrada em R$ 10.450,00 que comporta redução para
R$
5.000,00

Apelação
parcialmente
provida. (TJSP; Apelação
Cível
1042309-76.2019.8.26.0576; Relator: Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro:
16/09/2020)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PROCEDENTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS
PARTES - SEM PROVA DE CONTRATAÇÃO -
DANOS
MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CARACTERIZADOS - DÉBITO DAS PARCELAS NA
CONTA
BANCÁRIA
ONDE
RECEBIDO
O
PROVENTO DE APOSENTADORIA - DÉBITO QUE
GEROU MOVIMENTAÇÃO FRAUDULENTA EM
CONTA CORRENTE - INSEGURANÇA QUE GERA
DANO MORAL
SENTENÇA MODIFICADA -
RECURSO
PROVIDO
(TJSP;
Apelação
Cível
1001009-19.2018.8.26.0076; Relator: Luiz Eurico;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro:
14/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tem-se que a indenização deve ser quantificada em
importância que, à luz de critérios de prudência e razoabilidade, considerando a sua
natureza punitiva e compensatória (aquela, tida como sanção imposta ao causador do
dano, por meio da diminuição de seu patrimônio; esta, por seu turno, considerada
como uma forma de ressarcimento capaz de satisfazer e atenuar o dano
experimentado pela vítima).
Destarte, indenizações por danos morais fixadas em valores
inexpressivos não podem ser admitidas, porquanto geram sensação de impunidade ao
causador e fomentam a negligência no âmbito das relações civis. Porém, tais
indenizações também não podem ser fixadas em valores exorbitantes, resultando em
enriquecimento sem causa no que diz respeito ao ofendido.
Portanto, à luz dos critérios supracitados e levando-se em
consideração as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa da apelada, bem
como os julgados desta C. 33a Câmara de Direito Privado, reputa-se adequado o valor
fixado pela respeitável sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para
causar repreensão às corrés, evitando a reiteração da conduta ilícita e, no tange à
vítima, para compensar e atenuar os danos morais experimentados, sem, contudo,
representar enriquecimento imotivado.
Em razão da interposição recursal, majoram-se os honorários
advocatícios devidos aos patronos da autora para 17% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, levando-se em conta os
critérios elencados pelo §2o do mesmo dispositivo.
Por todo o exposto, nega-se provimento aos recursos.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora